Tribunal: STF
Processo: ARE 1453384
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Joinville formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 39) contra acórdão (eDOC 37) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AFORADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO FINDER NO PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EM VIRTUDE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO LANÇADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MÉRITO. PLEITO DE ALARGAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA 30 MESES. TESE DERRUÍDA. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PLANO DE MANEJO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PELA LEI N. 9.985 DE 2000, COM PRAZO DE CINCO ANOS. PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO FINDER CRIADO EM 1992, PELO DECRETO MUNICIPAL N. 7.056. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO NO PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES QUE DEVE PERMANECER. LAPSO TEMPORAL EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado violou os incisos IV e IX do art. 30 da Constituição Federal por ter determinado prazo para o ente federativo recorrente implementar plano de manejo de certo parque municipal.



    Afirma, nesse contexto, que “o Município ora Recorrente tem o poder discricionário de estabelecer, dentre as Unidades de Conservação existentes do Município, qual deve ter prioridade sobre as demais, não cabendo ao Judiciário determinar ações administrativas ao Executivo, interferindo em suas prioridades administrativas e no cumprimento de suas prerrogativas” (eDOC 39, fl. 12).



     Não admitido o recurso por decisão do 2º Vice-Presidente do TJSC (eDOC 43), foi formalizado o agravo (eDOC 45) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi debatida no acordão da Corte de origem, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, o pronunciamento questionado, ao cominar prazo para o recorrente implementar plano de manejo do Parque Municipal do Morro do Finder, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim em legislação infraconstitucional para formar seu convencimento.



    A propósito, transcrevo do julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina os seguintes trechos que o fundamentam (eDOC 37, fl. 4):



    Busca o agravante, em apertada síntese, o alargamento do prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta para o prazo de 30 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão. 



    A tese não prospera.



    Verifica-se que a sentença determinou, no prazo de 18 meses, a elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal do Morro do Finder, isso porque verificada que "a existência da referida obrigação legal não foi suficiente para sensibilizar a Administração Pública a fazê-lo".



    A obrigação legal decorre do art. 27 da Lei n. 9.985/2000 que assim dispõe:



    [...]



    Tendo em vista que o Parque Municipal do Morro do Finder foi criado em meados de 1992 (29 anos atrás) por via do Decreto Municipal n. 7.056/93, o prazo final para elaboração do plano de manejo seria em 2005. 



    Ocorre que em 2018, ano de aforamento da ação civil pública, não havia ocorrido a implementação do plano ambiental. Posteriormente, com a sentença em 2019, foi determinada a sua realização. 



    Do lapso temporal decorrente, "passados mais de 22 anos da imposição legal (art. 27 da Lei n. 9.985/2000) de realização de plano de manejo, não há como dilatar o prazo fixado na sentença recorrida de 18 meses fixado" (Evento 17, DESPADEC1).



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no seguinte precedente, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital n.° 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.



    (ARE 1.184.761 AgR-Segundo, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



    5. Intime-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente